Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-19.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-19.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (EMBARGANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (EMBARGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (EMBARGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou os honorários de sucumbência por equidade, diante da extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade do título executivo. Os embargantes alegam contradição no acórdão.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, em razão da ausência de condenação e do inestimável proveito econômico, caracteriza contradição no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir

3. Não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a extinção do cumprimento de sentença, por inexigibilidade do título executivo, justifica a fixação de honorários por equidade, à mingua de condenação,
correlação com o valor da causa e

proveito econômico estimável, conforme art. 85, §8o, do CPC.

4. A jurisprudência citada pelos embargantes não se aplica ao caso, dada à distinção fática. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A fixação de honorários por equidade é cabível quando não há condenação ou proveito econômico determinável. 2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Marcos Antônio Vimercati e outra,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interpostos pelos ora embargantes para condenar o

embargado no ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
com fulcro no art. 85, § 8o do CPC, diante da inaplicabilidade da regra geral do §2o.

Os embargantes sustentam que o acordão embargado padece de contradição, fundamentado em premissa equivocada quanto à conclusão adotada no sentido de que no presente caso não se aplica a regra geral de fixação de honorários de sucumbência, com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida exequenda.

Alega que conforme entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), a fixação da verba honoraria por equidade na forma do §8o do art. 85 do CPC é subsidiária e excepcional, sendo permitida somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Forte em tais argumentos, requer seja sanada a contradição

apontada a fim de que seja fixada a verba honoraria sobre o proveito econômico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os embargantes sustentam que o acórdão embargado padece de contradição por ter fixado a verba honorária de sucumbência por equidade.

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois a extinção do cumprimento de sentença, por inexigibilidade do titulo executivo,

não adentrou ao mérito da pretensão posta, pois, o incidente foi instaurado indevidamente contra os executados, de sorte que conquanto devida a verba honorária, não cabe a fixação com base na regra do §2o do art. 85 do CPC, porquanto inaplicável no caso, vez que carente condenação, não há correlação com o valor da causa e
inestimável o proveito econômico.

O v. acórdão foi claro nesse sentido, veja: “
Nesse contexto, sobeja analisar a questão da dimensão quantitativa. Assim, nos presentes autos, não houve condenação e sequer proveito econômico obtido e não há correlação com o valor da causa, pois o pedido cumprimento de sentença foi indeferido, extinguindo-o”
.

Demais disso, inaplicável o acórdão paradigma mencionado pelos embargantes no caso em pauta, por se tratar de situações díspares.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.

Ação de execução. Embargos de terceiro. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno não provido”
.(STJ - AgInt no AREsp: 2095573 SP 2022/0086429-0, 3a Turma. J.

21.09.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR INTEMPESTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE.
Por não ter correlação com o valor da causa e nem ensejar proveito econômico, extinção de embargos de terceiro por intempestividade autoriza arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.”
(TJMG. RED n. 10000205586621002 , Rel. Des.

José Augusto Lourenço dos Santos, 12a Câmara Cível, J. 31.05.22 - negritei)

Assim sendo, ao que se constata, os embargantes visam a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024